Tribunal: TJMT
Processo: 1018903-91.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018903-91.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DESCARBONIZE SOLUCOES S.A. - CNPJ: 81.106.957/0001-19 (AGRAVADO), JOSE SENHORINHO - CPF: 361.642.089-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE AGUIAR ANICETO - CPF: 221.120.778-21 (ADVOGADO), PEDRO AMARAL SALLES - CPF: 281.922.478-48 (ADVOGADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - CPF: 728.105.300-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE ICMS SOBRE OPERAÇÕES COM GERADORES DE ENERGIA SOLAR (FOTOVOLTAICOS). TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. IRREGULARIDADE MERAMENTE FORMAL. AUSÊNCIA DE DESTAQUE DO IMPOSTO NAS NOTAS FISCAIS. ISENÇÃO PREVISTA NO CONVÊNIO ICMS N° 101/97 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. CÓDIGO NCM COMO ELEMENTO OBJETIVO DE IDENTIFICAÇÃO DA MERCADORIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 111 DO CTN. ÔNUS DA FAZENDA DE DEMONSTRAR A INAPLICABILIDADE DA ISENÇÃO. INIDONEIDADE DOCUMENTAL AFASTADA NOS TERMOS DO ART. 35-C DA LEI ESTADUAL N. 7.098/98. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A sentença de primeiro grau concedeu parcialmente a segurança apenas para determinar a liberação das mercadorias retidas pelo Termo de Apreensão e Depósito — TAD n. 1155738-3, lavrado em 19 de maio de 2022 no Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino, mantendo a exigibilidade do crédito tributário por entender não demonstrada a isenção de ICMS pleiteada sobre as operações com geradores fotovoltaicos descritos nas Notas Fiscais n°s 1324308, 1322816, 1326304, 1324843, 1305460 e 1325268.

2. A decisão monocrática deu provimento à apelação da impetrante, reconhecendo a isenção de ICMS com fundamento no Convênio ICMS n° 101/97, com as alterações promovidas pelos Convênios ICMS n°s 94/2022 e 156/2017, recepcionados pelo art. 125 do RICMS/MT, declarando a inexigibilidade do crédito tributário e a nulidade do auto de apreensão.

3. O Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo interno, sustentando a regularidade do TAD, a insuficiência da indicação de código NCM para comprovação do enquadramento na norma isentiva e a necessidade de interpretação literal da isenção nos termos do art. 111 do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a ausência de destaque do ICMS nas notas fiscais, por si só, afasta o direito à isenção reconhecida pela legislação aplicável; (ii) determinar se a indicação do código NCM nas notas fiscais constitui elemento suficiente para identificar os produtos como geradores fotovoltaicos e enquadrá-los na hipótese de isenção prevista no Convênio ICMS n° 101/97; e (iii) definir se o Estado cumpriu o ônus de demonstrar concretamente a inaplicabilidade da isenção contestada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A irregularidade formal apontada pela fiscalização — ausência de destaque do ICMS nas notas fiscais — não afasta, por si só, o direito à isenção eventualmente aplicável. Reconhecida a isenção, a ausência de destaque não configura infração, mas decorrência natural da desoneração tributária. Confundir a ausência de destaque com a inexistência de isenção constitui inversão lógica incompatível com o ordenamento jurídico.

6. O art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98 autoriza o afastamento da inidoneidade documental quando o sujeito passivo demonstra de forma inequívoca que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto. No caso em exame, a irregularidade verificada é meramente formal, não revela fraude, falsidade ou simulação e não causa prejuízo ao erário, razão pela qual não subsiste a exigência do ICMS nem a multa punitiva fundada na suposta inidoneidade documental.

7. A interpretação literal exigida pelo art. 111 do CTN significa que a norma isentiva não deve ser ampliada nem restringida por analogia ou interpretação extensiva, devendo ser aplicada nos exatos termos em que redigida. Não implica, contudo, que a prova do enquadramento na norma isentiva somente se faça por meio específico, nem que a Fazenda Pública esteja dispensada do ônus de demonstrar, de forma concreta, a inaplicabilidade da isenção quando a contesta em juízo.

8. O código NCM — Nomenclatura Comum do Mercosul — é o sistema oficial de classificação de mercadorias adotado pela legislação tributária brasileira para fins de identificação de produtos e de aplicação de regimes fiscais, inclusive isenções. Sua indicação nas notas fiscais constitui elemento objetivo e relevante de identificação da mercadoria. A documentação fiscal acostada aos autos demonstra que os produtos comercializados pela recorrida estão classificados sob os códigos NCM 8501.72.10 e 8501.32.20, referentes a geradores fotovoltaicos de corrente contínua, de potência não superior a 75kW, com expressa indicação de isenção de ICMS nos campos próprios dos documentos fiscais.

9. O Estado não demonstrou, de forma concreta, que os geradores fotovoltaicos objeto das notas fiscais apreendidas estavam fora da hipótese legal de isenção, limitando-se a alegações genéricas sobre a necessidade de análise técnica, sem apresentar qualquer elemento que indicasse que os produtos efetivamente apreendidos apresentariam características incompatíveis com a norma isentiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Desprovejo o agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu a isenção de ICMS sobre as operações objeto do TAD n. 1155738-3 e declarou a inexigibilidade do crédito tributário.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de destaque do ICMS nas notas fiscais não afasta, por si só, o direito à isenção legalmente reconhecida, pois, comprovada a desoneração, a omissão constitui mera irregularidade formal, e não infração tributária material."

"2. A irregularidade meramente formal, que não encobre operação tributada, não revela fraude, falsidade ou simulação e não causa prejuízo ao erário, autoriza o afastamento da inidoneidade documental nos termos do art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98, afastando tanto a exigência do ICMS quanto a multa punitiva correlata."

"3. A interpretação literal da norma isentiva, exigida pelo art. 111 do CTN, veda a ampliação ou restrição de seu alcance por analogia ou interpretação extensiva, mas não dispensa a Fazenda Pública do ônus de demonstrar, de forma concreta, que os produtos apreendidos estão fora da hipótese normativa de isenção."

"4. O código NCM, como sistema oficial de classificação de mercadorias adotado pela legislação tributária brasileira, constitui elemento objetivo e suficiente para identificação dos produtos e verificação de seu enquadramento em hipótese de isenção de ICMS, desde que acompanhado da correspondente descrição nas notas fiscais."

"5. As operações com geradores fotovoltaicos classificados sob os códigos NCM 8501.72.10 e 8501.32.20 são isentas de ICMS nos termos do Convênio ICMS n° 101/97, com as alterações promovidas pelos Convênios ICMS n°s 156/2017 e 94/2022, recepcionados pelo art. 125 do RICMS/MT."

___________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: art. 111 do Código Tributário Nacional; art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98; art. 125 do RICMS/MT; Convênio ICMS n° 101/97; Convênio ICMS n° 156/2017; Convênio ICMS n° 94/2022.

Jurisprudência relevante citada
: Apelação Cível n° 1015230-90.2022.8.11.0041, TJMT, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira; N.U 1061837-59.2025.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, TJMT, rel. Des. Marcio Vidal, julgado em 31/03/2026, publicado no DJE 07/04/2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1018903-91.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DESCARBONIZE SOLUCOES S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao apelo apresentado pela Recorrida, para reformar a sentença e conceder integralmente a segurança pleiteada, reconhecendo a isenção de ICMS incidente sobre as operações com geradores de energia solar descritos nas Notas Fiscais n°s 1324308, 1322816, 1326304, 1324843, 1305460 e 1325268, nos termos do Convênio ICMS n° 101/97, com as alterações promovidas pelos Convênios ICMS n°s 94/2022 e 156/2017, recepcionados pelo artigo 125 do RICMS/MT, e, por conseguinte, declarando a inexigibilidade do crédito tributário constituído no Termo de Apreensão e Depósito n° 1155738-3.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpõe o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que o TAD foi lavrado regularmente, diante da constatação de circulação de mercadorias sem destaque do ICMS nas notas fiscais apresentadas, em infração aos arts. 2º, 3º, 4º, 72 e 95 do RICMS/MT e à Lei Estadual n. 7.098/98.

Alega que, a isenção deve ser interpretada literalmente, nos termos do art. 111 do Código Tributário Nacional, sendo insuficiente a mera indicação de código NCM nas notas fiscais para comprovar o enquadramento do produto na norma isentiva, o que exigiria análise técnica das características do equipamento; e ao reconhecer a isenção sem a devida comprovação, a decisão agravada ampliou indevidamente o alcance da norma de desoneração tributária.

Requer a retratação da decisão ou seu encaminhamento ao colegiado, com o provimento do recurso para cassar a decisão monocrática.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1018903-91.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DESCARBONIZE SOLUCOES S.A.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao apelo apresentado pela Recorrida, para reformar a sentença e conceder integralmente a segurança pleiteada, reconhecendo a isenção de ICMS incidente sobre as operações com geradores de energia solar descritos nas Notas Fiscais n°s 1324308, 1322816, 1326304, 1324843, 1305460 e 1325268, nos termos do Convênio ICMS n° 101/97, com as alterações promovidas pelos Convênios ICMS n°s 94/2022 e 156/2017, recepcionados pelo artigo 125 do RICMS/MT, e, por conseguinte, declarando a inexigibilidade do crédito tributário constituído no Termo de Apreensão e Depósito n° 1155738-3.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

O mandado de segurança teve por objeto a liberação de mercadorias apreendidas por meio do Termo de Apreensão e Depósito — TAD n. 1155738-3, lavrado em 19 de maio de 2022 no Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino, localizado no trecho Correntes/MT-MS, além do reconhecimento de isenção de ICMS incidente sobre geradores fotovoltaicos, com a consequente declaração de inexigibilidade do crédito tributário constituído.

A sentença de primeiro grau concedeu parcialmente a segurança, apenas para determinar a liberação das mercadorias retidas, mas manteve a exigibilidade do crédito tributário, entendendo não demonstrada a isenção pleiteada.

Interposta apelação pela impetrante, a decisão monocrática deu provimento ao recurso, reconhecendo a isenção de ICMS sobre as operações objeto do TAD, declarando a inexigibilidade do crédito tributário e a nulidade do auto de apreensão.

Contra a decisão, insurge-se o Recorrente.

O recurso não merece provimento.

O Estado sustenta que, o auto de apreensão foi lavrado de forma regular, diante da constatação de que as mercadorias circulavam sem destaque do ICMS nas notas fiscais apresentadas.

Essa premissa, contudo, não encerra a questão.

A irregularidade formal apontada pela fiscalização, qual seja a ausência de destaque do imposto, não afasta, por si só, o direito à isenção eventualmente aplicável.

Confundir a ausência de destaque com a inexistência de isenção constitui inversão lógica: se a isenção é reconhecida, a ausência de destaque não configura infração, mas decorrência natural da desoneração.

Ademais, o art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98 autoriza o afastamento da inidoneidade documental quando o sujeito passivo demonstra de forma inequívoca que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto.

No caso dos autos, a irregularidade verificada é formal, não oculta operação tributada, não revela fraude, falsidade ou simulação e não causa prejuízo ao erário, de modo que não subsiste a exigência de ICMS nem a multa punitiva fundada na suposta inidoneidade documental.

A propósito, esse é o entendimento deste Sodalício:

(...) Tese de julgamento: (...). 3. A remessa de mercadorias para exposição ou feira, com retorno ao estabelecimento de origem dentro de 60 dias, é
isenta de ICMS nos termos do art. 77 do Anexo IV do RICMS/MT. 4. A inidoneidade documental pode ser afastada com base no art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98 quando a irregularidade é meramente formal e não importa em falta de pagamento de tributo.
(...)

(N.U 1061837-59.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/3/2026, Publicado no DJE 7/4/2026). [Destaquei]

O agravante invoca o art. 111 do Código Tributário Nacional, que determina a interpretação literal da legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção, para sustentar que não restou demonstrado o enquadramento da operação na norma isentiva.

O argumento, embora tecnicamente adequado em abstrato, não se sustenta no caso concreto.

A interpretação literal exigida pelo art. 111 do CTN significa que, a norma isentiva não deve ser ampliada nem restringida por analogia ou interpretação extensiva — deve ser aplicada nos exatos termos em que redigida.

Não significa, porém, que, a prova do enquadramento na norma isentiva somente se faça por determinado meio específico, nem que a Fazenda Pública esteja dispensada do ônus de demonstrar a inaplicabilidade da isenção quando contesta sua existência em juízo.

A isenção, uma vez regularmente prevista em lei para determinada categoria de produtos, aplica-se às operações que, de fato, se enquadrem na hipótese normativa.

A questão de saber se o produto se enquadra ou não na norma isentiva é de mérito — e o agravante não demonstrou, de forma concreta, que os geradores fotovoltaicos objeto das notas fiscais apreendidas estavam fora da hipótese legal de isenção.

O Estado argumenta que a mera indicação de código NCM nas notas fiscais não é suficiente para comprovar o enquadramento do produto na norma isentiva, sendo necessária análise técnica das características do equipamento.

A alegação, porém, é genérica e desacompanhada de qualquer elemento concreto que indique que os produtos efetivamente apreendidos não seriam geradores fotovoltaicos ou que apresentariam características técnicas incompatíveis com a hipótese de isenção.

O código NCM — Nomenclatura Comum do Mercosul — é o sistema oficial de classificação de mercadorias adotado pela legislação tributária brasileira para fins de identificação de produtos e de aplicação de regimes fiscais, inclusive isenções.

Sua indicação nas notas fiscais constitui elemento objetivo e relevante de identificação da mercadoria.

A decisão agravada, ao reconhecer a isenção com fundamento na natureza dos produtos transportados e declarar a inexigibilidade do crédito tributário, manteve-se dentro dos limites da legalidade e da interpretação literal da norma isentiva, não merecendo reforma.

A documentação fiscal acostada aos autos (IDs 85569225, 85569226, 85569228, 85569229, 85569230 e 85569231) demonstra que os produtos comercializados pela Recorrida se encontram corretamente classificados sob os códigos NCM 8501.72.10 e 8501.32.20, ambos referentes a geradores fotovoltaicos de corrente contínua, de potência não superior a 75kW.

As notas fiscais indicam expressamente que as operações estão amparadas por isenção de ICMS, em conformidade com a legislação aplicável, conforme consta nos campos próprios dos documentos fiscais.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido do reconhecimento da isenção de ICMS para operações com geradores de energia solar, conforme se verifica do julgamento da Apelação Cível n° 1015230-90.2022.8.11.0041, da relatoria do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE ICMS EM OPERAÇÕES COM GERADORES DE ENERGIA SOLAR. (...) Reconhecida a isenção de ICMS aplicável aos produtos transportados, nos termos dos Convênios ICMS 101/97, 117/96 e 156/2017, todos recepcionados pela legislação estadual

(RICMS/MT, art. 125). (...) Ato administrativo de apreensão e lançamento de ICMS ignorou a isenção vigente, sendo nulo por violar norma tributária expressa. [Destaquei]

O parecer ministerial, da lavra do eminente Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha, alinha-se a esse entendimento.

Diante do exposto, o agravante não logrou demonstrar o desacerto da decisão monocrática.

Os argumentos trazidos no agravo interno limitam-se a reiterar as razões já examinadas e superadas, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar o reconhecimento da isenção de ICMS sobre as operações objeto do TAD n. 1155738-3.

Pelo exposto,
DESPROVEJO
o presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026